Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (por duas vezes) e corrupção de menores, cometidos em concurso formal.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do réu pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de furto qualificado.
III – Razões de decidir:
3. A manutenção da condenação pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (corrupção de menores) é medida que se impõem quando alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.
4. As coerentes e harmônicas palavras das vítimas, bem como o depoimento da testemunha policial, aliados à confissão qualificada do réu, formam conjunto probatório suficiente e apto a evidenciar que ele, na companhia de um adolescente, subtraiu os aparelhos celulares das ofendidas, mediante a grave ameaça exercida com a simulação do uso de arma de fogo.
5. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), quando comprovada a grave ameaça restou por meio de simulação de arma de fogo por um dos agentes, o que se coaduna com a tipificação do delito de roubo majorado, nos termos do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
6. Na hipótese, as provas coligidas aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o apelante aderiu à conduta do adolescente, pois, enquanto este subtraia o celular de uma das vítimas, mediante grave ameaça, ele subtraiu o celular da outra e, em seguida, os dois se evadiram juntos do local.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.